Tribunal: TJES
Processo: 5007269-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007269-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORRAINE DA SILVA ALMEIDA
AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5007269-40.2022.8.08.0000

Agravante: Lorraine as Silva Almeida

Agravada: Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa De Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor de Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa De Trabalho Médico.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que
“
[...]
a avaliação do psicólogo juntada nestes autos atesta que ela “a cirurgia reparadora contribui de forma significativa para a melhora de sua qualidade de vida, possibilitando restabelecer com eficácia os seus relacionamentos
[...]”
. Que a cirurgia reparadora vindicada visa melhorar a
“[...]
dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente pós-bariátrico
[...]”
. Que o procedimento é inerente ao tratamento da obesidade mórbida, e, por consequência, uma continuidade do tratamento, bem como que
“[...]
com o julgamento do Recurso Especial nº 1.757.938 DF, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde
[...]”
. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Por meio da decisão constante do Id. 3111049 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões em que a recorrida requer a suspensão do feito, em virtude do que decidido pelo e. STJ nos REsps nºs 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1069) e, no mérito, pugna pela incolumidade da decisão. (Id. 3270990)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2023

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento n
º 500
7269-40
.202
2
.8.08.0000

Agravante:
Lorraine da Silva Almeida

Agravado:
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 06.12.2022

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, a culta Relatora negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para manter a r. decisão que havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao agravado a realização ou o custeio do procedimento cirúrgico reparador pós-cirurgia bariátrica porque a indica
ção de cirurgia foi emitida por médico não pertencente a rede credenciada.

Pois bem.

Embora tenha pedido vista para analisar o mérito recursal, me deparei, após exame minucioso dos autos eletrônicos, que o presente recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade, notadamente pela ausência de juntada de documentos obrigatórios do art. 1.107, I do CPC, especialmente cópia da petição inicial, da decisão agravada, eis que o documento do ID nº 3090165 não se presta para tal fim, conforme entendimento desta Câmara
1
, bem como cópia da certidão de intimação para aferição da tempestividade recursal.

Assim, por se tratar de processo físico na origem e por ser vício sanável, proponho a presente questão de ordem, a fim de que os autos sejam baixados de pauta, a fim de oportunizar a recorrente para que,
no prazo de 05 dias
2
, proceda a juntada dos documentos ditos como obrigatórios, além das petições apresentadas pela requerente na origem, na qual aparentemente se manifesta quanto a possível pretensão -
cirurgia reparadora -
ser realizada dentro da rede credenciada e não por médico de São Paulo, sobretudo porque tal fato influencia diretamente no mérito recursal.

Diante do exposto
,
submeto a questão de ordem a eminente relatora.

É como me manifesto.

1
3.
O andamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça não é documento oficial e não é válido como certidão, motivo pelo qual suas informações não justificam a aplicação do princípio da fungibilidade
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 052120007308, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

2

Art. 932
. Incumbe ao relator:
Parágrafo único.
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n
º 500
7269-40
.202
2
.8.08.0000

Agravante:
Lorraine da Silva Almeida

Agravado:
Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 28.02.2023

VOTO

Acompanho na integra a proposição de voto da e. Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento do agravo de instrumento:

O julgamento do presente recurso deu início na sessão do dia 29/11/2022, ocasião em que o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior pediu vista dos autos e na sessão seguinte (06/12/2022) suscitou questão de ordem salientando a inobservância do art. 1.017, I, do CPC pela agravante e propondo a baixa do feito de pauta e intimação da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse a cópia da petição inicial, da certidão de intimação e da decisão agravada, eis que o documento do ID nº 3090165 não se presta ao fim colimado.

Acolhida a proposição em relevo, os autos foram baixados de pauta e providenciada a intimação da recorrente para solver o vício apontado (Id. 3967150), em efetivo cumprimento ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC.

Nada obstante, devidamente intimada a recorrente não se manifestou, conforme se depreende do movimento inserido pela Secretaria da Primeira Câmara Cível logo na sequência da mencionada intimação Id. 3967150, denotando a manifesta inadmissibilidade do recurso, por irregularidade formal.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA DOCUMENTO OBRIGATÓRIO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

2.
A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

3. Constatada a ausência de cópia da decisão impugnada no agravo de instrumento e não tendo a agravante, a despeito de intimada, promovido a juntada do documento, o recurso não deve ser conhecido.

4. A circunstância do processo que tramita em 1ª Instância está concluso para despacho não impede a extração de cópia da decisão agravada, não constituindo este fato justificativa para a não apresentação do documento.

5. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 0013465-17.2018.8.08.0012
(
012189002707
)
, Relator
a
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Nesse contexto, reformulo o voto anteriormente proferido e suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
não conhecer
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.017, I, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Uma vez que a agravante não cumpriu os ditames do art. 1.017, I, do CPC, mesmo após ter sido intimada para tanto, não se conhece do agravo de instrumento por ela manejado, ante a manifesta irregularidade formal do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.